Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007959-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEICIELE LOPES XAVIER - CPF: 027.811.411-35 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007959-52.2019.8.11.0003

APELANTE: GLEICIELE LOPES XAVIER

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO DE CONSÓRCIO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO REAL VALOR A SER DEVOLVIDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA - PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE – FUNDAMENTO NA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PELA ORA APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Quando há controvérsia sobre a porcentagem paga pela autor e o prêmio a que faria jus em virtude da alteração do contrato de consórcio original, é necessária a perícia. E se ela pugna pela sua realização mas o juízo de origem desconsidera o pedido e antecipadamente julga improcedente a lide sob o fundamento de não produção de provas, é evidente o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007959-52.2019.8.11.0003

APELANTE: GLEICIELE LOPES XAVIER

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valores julgada improcedente, com condenação da apelante às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ela ser beneficiária da justiça gratuita.

Argui que contratou consórcio de R$ 35.177,87, depois substituído para R$ 29.806,30, com redução no prêmio de R$ 5.371,57, fato que seria incontroverso.

Alega que, diante disso, o número de parcelas ou o seu valor tinha de diminuir proporcionalmente, o que não ocorreu. Afirma que pagou mais de 80% da obrigação e portanto a quantia a que fazia jus não poderia ser minorada.

Ressalta que, em conformidade com a carta de crédito recebida da apelada, efetuou a troca pela motocicleta NC750X, de R$ 31.557,00, e que seu silêncio se traduziria na escolha da opção I, ou seja, concorreria ao prêmio na totalidade da importância efetivamente paga (R$ 29.207,25)..

Aduz que, no entanto, não é o que consta na tela sistêmica apresentada para averiguação da quantia a ser restituída, mas sim R$ 26.524,00. Acrescenta que no extrato do consorciado (id no 22719748) há indicação de que o prêmio oscilaria entre R$ 37.310,94 e R$ 30.393,75, o que não foi esclarecido.

Insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, uma vez que foi requerida a produção de prova pericial para apurar as parcelas pagas, o que seria indispensável à demonstração do seu direito.

Destaca que esse pedido não foi considerado pelo juízo de origem, que entendeu pela improcedência da lide por ausência de provas, o que teria implicado em cerceamento de defesa.

Postula, por essa razão, a nulidade da sentença, como o retorno dos autos à primeira instancia para a realização de perícia. Caso a conclusão seja pela viabilidade de julgamento imediato, pugna pela procedência da demanda.

Contrarrazões no id no 63877964.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007959-52.2019.8.11.0003

APELANTE: GLEICIELE LOPES XAVIER

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Na inicial da
Ação de Restituição de Valores, a apelante relata que em 04/02/2015 adquiriu da apelada carta de crédito de R$ 37.577,00, grupo 38478, cota 323 e R/D11, referente a uma motocicleta NC750X.

No entanto, foi comunicada em 28/06/2016 de que esse modelo não seria mais fabricado, e então firmaram novo ajuste, pelo qual pagaria apenas R$ 29.806,30. Todavia, apesar da redução do prêmio em R$ 5.371,57, a cobrança permaneceu nos mesmos valores do primeiro contrato.

Argumenta que, ao quitar 80% da obrigação, solicitou informações sobre o saldo devedor e constatou que ainda era de R$ 12.628,01. Afirma que tentou resolver essa controvérsia na via administrativa, porém sem sucesso.

Acrescenta que, mesmo tendo pago 80% do total, incidiram outros descontos além das taxas administrativas. Pugnou incidentalmente pela exibição da carta de crédito originária, da substituta, do extrato analítico financeiro do consórcio e da documentação contendo os valores pagos. No mérito, pela condenação da apelada a arcar com a diferença do montante devido, com as necessárias correções, além de danos morais.

Intimadas ambas as partes, a autora consignou que
pretende provar os fatos articulados na inicial com as provas já anexadas, bem como, se for caso, por pericia técnica, para averiguar os valores pagos e as atualizações monetárias legais, a fim de se obter com um profissional capacitado para tal análise, e ainda, junta aos autos tabela detalhada de pagamento, e se necessário outras provas mais que Vossa Excelência julgar necessário à formação de seu convencimento
(id no

63877954 - Pág. 3).

Na sentença foi ressaltado que,
instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (id. 31170984), registraram desinteresse na produção de novas provas
(ids. 31458130 e 31864603). E mais, que a autora não comprovou que teria pago mais de 80% do preço total de R$ 35.777,00, que a ré apresentou fatos e documentos extintivos do direito da demandante, e finalizou:
em que pese oportunizada a produção de provas, manifestou pelo desinteresse, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
(sic id no 63877958 - Pág. 3).

Em regra, é dispensável a perícia contábil quando a matéria for exclusivamente de direito, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Nestes autos, diferentemente do que foi assinalado no decisum, a apelante pleiteou a realização de prova técnica para aferir os pagamentos efetuados e a importância a ser-lhe restituída, o que foi desconsiderado pelo juízo da causa, pois julgou improcedente a Ação porque ela não teria se desincumbido do seu ônus.

A perícia seria determinante para identificar o real valor devido e se foi de fato quitado pela ré à autora.

Essa questão tinha de ser resolvida, e para isso era fundamental a dilação probatória, sem a qual a ora apelante foi prejudicada no seu objetivo processual.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova e inexistente intimação da parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré resta violado o art. 437 , § 1o , do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença.
Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a dilação probatória com restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013 , caput e § 3o do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível No 70078910106, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em 25/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REVISÃO DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL QUE ORIGINOU O DÉBITO - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR No 286 DO STJ - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS E DOCUMENTOS - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - REQUERIMENTO DA PARTE - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 -
De acordo com o Verbete Sumular n. 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de débito não afasta a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades ou abusos verificados nas contratações anteriores que originaram a confissão de dívida.

2 -
Na hipótese, a documentação encartada ao caderno processual não traz informações suficientes para permitir a formação da firme convicção quanto à matéria fática,
especialmente no que concerne à assertiva de que houve cobrança de encargos abusivos nos contratos renegociados. Preliminar de Cerceamento de Defesa acolhida. Ap, 64823/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/01/2013, Data da publicação no DJE 31/01/2013.

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela autora e determino a produção da prova pericial. Por consequência anulo a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020